Tribunal: TCU
Processo: 016.590/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ato de aposentadoria de Laudiene Maria Soalheiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Laudieme Maria Soalheiro, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 6a Região, submetido a este Tribunal para fins de exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como do art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Laudieme Maria Soalheiro (e-Pessoal 5012/2018), em função da inclusão irregular da parcela "2/5 de FC-5", mas ratificar, em caráter excepcional, o registro tácito do ato ocorrido em 3/9/2024, em virtude de o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023, vedar, a partir de sua publicação, para os servidores integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União, a absorção de vantagens pessoais nominalmente identificadas referentes a quintos/décimos geradas pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 6a Região, que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no enderenço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.